Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
2. Não há direito à restituição das verbas descontadas, pois a importância retida era efetivamente devida e se encontra quitada. É dizer, os valores integram a contraprestação devida em decorrência do uso do capital alheio.
3. Ao regulamentar o art. 45 da Lei Federal n. 8.112/1990, no âmbito do Distrito Federal, o art. 10 do Decreto distrital n. 28.195/2007 estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.
3.1. Na espécie, a limitação legal não foi respeitada, devendo readaptar o pagamento dos empréstimos em ordem cronológica e decrescente da assinatura de cada contrato, a fim de observar o limite legal de 30% dos rendimentos líquidos da apelante.
4. Apelação conhecida e provida em parte.